Tribunal: TJSP
Processo: 2283568-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Trespasse – Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para obstar eventual ordem de despejo do adquirente – Locação comercial de imóvel no qual se encontra instalado o estabelecimento negociado - Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação evidenciado – Probabilidade do direito alegado demonstrada a partir do exame de cláusula contratual específica - Preenchimento dos

Ementa:
Trespasse – Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para obstar eventual ordem de despejo do adquirente – Locação comercial de imóvel no qual se encontra instalado o estabelecimento negociado - Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação evidenciado – Probabilidade do direito alegado demonstrada a partir do exame de cláusula contratual específica - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 caracterizado – Decisão mantida - Recurso desprovido.